Tribunal: TJMT
Processo: 1002365-95.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002365-95.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, COVID-19]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (ADVOGADO), EDVALDO RICARDO DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 027.498.721-03 (PACIENTE), Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra dos Bugres/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1002365-95.2021.8.11.0000

PACIENTE: EDVALDO RICARDO DE SOUZA ALMEIDA
IMPETRANTE: EDNO DE FRANCA BARRETO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

EMENTA

HABEAS CORPUS
– PACIENTE SENTENCIADO E CONDENADO PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006] E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA [ART. 2º DA LEI N. 11.850/2013] –ALEGADO RISCO À SAÚDE DO PACIENTE – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A Recomendação CNJ n. 62/2020 não prescreve a flexibilização da medida extrema da prisão de forma automática, sendo indispensável a demonstração do inequívoco enquadramento do paciente no grupo de vulneráveis à COVID-19, da impossibilidade de receber tratamento médico na unidade carcerária em que se encontra e da exposição a
maior risco de contaminação no estabelecimento prisional do que no ambiente social.

À míngua de prova pré-constituída em relação ao preenchimento dos sobreditos requisitos, deve ser mantida a sua prisão preventiva, devidamente fundamentada na sentença que condenou o paciente pelos crimes de tráfico de drogas e participação em organização criminosa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1002365-95.2021.8.11.0000

PACIENTE: EDVALDO RICARDO DE SOUZA ALMEIDA
IMPETRANTE: EDNO DE FRANCA BARRETO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de EDVALDO RICARDO DE SOUZA ALMEIDA, preso preventivamente por força de decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres, que o condenou pelos crimes de tráfico de drogas [art. 33 da Lei n. 11.343/2006] e participação em organização criminosa [art. 2º da Lei n. 11.850/2013], apenando-o com 17 [dezessete] anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1.070 [um mil e setenta] dias-multa.

Assevera que, no dia 10/02/2021,
“o paciente começou a sentir os sintomas da COVID-19”, e “a Cadeia Pública de Barra do Bugres está tendo surto do referido vírus”
.

Questiona a segregação cautelar de EDVALDO, aduzindo a inexistência dos requisitos para sua decretação e, ao final, pugna pela concessão da ordem, para que a segregação seja substituída por cautelares diversas, com fundamento na Recomendação nº 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça.

A liminar foi indeferida.

Prestadas as informações, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1002365-95.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preambularmente, registro que a prisão preventiva de EDVALDO já foi analisada e mantida por esta 1ª Câmara Criminal, no julgamento do HC nº 1000378-58.2020.8.11.0000, assim ementado:

HABEAS CORPUS
–
PACIENTE EDVALDO RICARDO DE SOUZA ALMEIDA
– TRÁFICO DE DROGAS E TRANSPORTE, EM ESPÉCIE, DE ELEVADA SOMA DE DINHEIRO, DE ORIGEM ILÍCITA - NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA PELA REITERAÇÃO DELITIVA – ATUAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – GRAVIDADE CONCRETA –
ORDEM DENEGADA
.

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” [Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015].

Demonstrada a gravidade concreta do crime, ligado às atividades de organização criminosa, justifica-se a prisão cautelar para manutenção da ordem pública. Precedentes do STJ.

Portanto, nesta parte, não conheço da impetração, por se tratar de mera reiteração de questão já decidida por esta Corte, que deveria ter sido atacado pelo recurso cabível, a tempo e modo.

Registro que EDVALDO foi sentenciado e condenado pelos crimes imputados e ele na denúncia, de modo que, se não há alteração fática, mostra-se injustificável
“deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a segregação preventiva”
(STJ, RHC nº 53.480/SP, Relator: Min. Jorge Mussi - 19.12.2014).

No tocante ao estado de saúde do paciente, não há um único documento que o ateste, e esta ação mandamental exige prova pré-constituída, por não comportar dilação probatória.

Nesse ponto, destaco que, por meio de patronos distintos, o paciente já buscou a sua liberdade com base nesse fundamento – supostos problemas de saúde – no HC nº 1006648-98.2020.8.11.0000, que, à míngua de provas, teve a ordem denegada,
verbis
:

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – TRANSPORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E ELEVADA SOMA DE DINHEIRO, DE ORIGEM ILÍCITA –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO WRIT, EM RELAÇÃO AOS REQUISITOS PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, ACOLHIDA
– ALEGADOS PROBLEMAS DE SAÚDE NÃO DEMONSTRADOS POR MEIO DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA –
ORDEM DENEGADA
.

A mera reiteração de pedido, sem fatos novos, não autoriza a rediscussão dos requisitos para a decretação da segregação cautelar do paciente, que já foi objeto de ação mandamental anterior, julgada por esta Câmara Criminal e cuja ordem foi denegada.

A inexistência de prova pré-constituída segura acerca dos alegados problemas de saúde do paciente, que não se encontra, pela documentação coligida e informações do juízo de origem, nos chamados
“grupos de risco”
enumerados na Recomendação nº 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, autoriza a manutenção da prisão preventiva, concretamente fundamentada.

Some-se a isso as informações prestadas pelo juízo singular, requisitadas pelo Desembargador Plantonista, nas quais consta o seguinte:

“[...] anote-se que o acusado
não é idoso
, ademais, registre-se ainda, que este fora preso cautelarmente e sentenciado pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, o que, a teor do art. 5º-A da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ, introduzido com a publicação da Recomendação n.º 78, de 15 de setembro de 2020, impede que seja beneficiado com a liberdade provisória ou a prisão domiciliar, em razão da situação pandêmica ora vivenciada, ademais não restou comprovado nos autos doença que justifique sua soltura.

Registro ainda que, ademais de observar as orientações contidas na Resolução nº 62/2020-CNJ, este Juízo vem adotando todas as providências e medidas necessárias no combate e prevenção à COVID-19, sendo que,
no âmbito da unidade prisional local, dentre outras medidas, tem ocorrido a higienização periódica completa da unidade, com o uso de água sanitária, bem como os agentes penitenciários e demais servidores estão fazendo uso de utensílios como máscaras, luvas e álcool 70%
.

Para além do acima exposto, informo que a Cadeia Pública de Barra do Bugres encontra-se em requalificação predial desde o ano de 2014, sendo que a direção do mencionado estabelecimento prisional está aplicando outras medidas necessárias no combate e prevenção à COVID-19, a saber:

I) Os presos recém-chegados estão sendo colocados na área destinada à triagem, pelo período mínimo de 15 (quinze) dias, antes de ingressarem no convívio comum com os demais detentos.

II) Tem ocorrido a higienização periódica completa da unidade, com o uso de água sanitária.

III) Os detentos que trabalham internamente também estão fazendo uso dos utensílios supracitados, bem como não está ocorrendo a saída de presos para realizar qualquer serviço externo.

IV) Foi feita a triagem de detentos que supostamente pertencem ao grupo de risco, sendo a necessidade da manutenção de prisão reavaliada conforme o caso concreto.

V) Os servidores da unidade prisional que pertencem ao grupo de risco, acometidos de doenças como hipertensão e diabetes, por exemplo, estão antecipando férias e licenças.

Ademais, informo que, conforme relatório do Diretor da Cadeia Pública que vai anexo à presente informação, em 05/02/2021 fora iniciado atendimento pela Equipe de Saúde Municipal do PSF São Raimundo aos detentos do referido estabelecimento, para análise do quadro clínico dos mesmos.”

Verifica-se que
foram adotadas medidas preventivas nas unidades penais estaduais, para evitar a contaminação pela COVID-19, bem como reduzir riscos aos detentos e agentes públicos
.

Não há
nenhuma prova pré-constituída
do alegado estado de saúde do paciente, tampouco de que necessita de cuidados outros, que não possam ser ministrados na unidade prisional.

Assim, seguindo recomendações do Governo Federal e Estadual, medidas sanitárias têm sido implementadas para garantir a integridade física dos detentos e minimizar o risco de contaminação nos ergástulos públicos.

Com efeito, foram adotadas precauções de caráter restritivo a todos que tem acesso à população carcerária, como meio de evitar a transmissão da COVID-19.

A Recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito da pandemia, não equivalem à soltura imediata de presos.

As medidas alternativas ao encarceramento, diante da situação da COVID-19, devem ser direcionadas aos
detentos que estão incluídos no grupo de risco
e, principalmente, que não representam risco à sociedade.

Sobredito normativo do Conselho Nacional de Justiça recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação do coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.

No entanto, o recente art. 5º-A, da aludida recomendação, prevê que
"as medidas previstas nos artigos 4º e 5º não se aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos na
Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa)
, na Lei nº 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.), por
crimes hediondos
ou por crimes de violência doméstica contra a mulher"
.

Nesse quadro,
a situação crítica que assola o mundo não pode ser utilizada como salvo conduto
, consoante se vê das seguintes decisões do STJ:

“[...] no tocante a necessidade de se evitar aglomeração de pessoas em razão do COVID-19, por certo que
a referida medida não serve como salvo conduto indiscriminado, para que se mantenha ou coloque nas ruas pessoas de alta periculosidade
. Ademais,
não trouxe o impetrante aos autos qualquer informação no sentido da ocorrência de eventual proliferação do referido vírus no estabelecimento prisional no qual o paciente se encontra recluso
[...]
o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) o risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida
. [...]

[HC nº 570082/PR, Min. Reynaldo Soares, 31.3.2020]

Com efeito,
não se identifica,
com base na parca documentação carreada
, qualquer excepcionalidade a ensejar a liberdade do paciente
, fulcrada na Recomendação 62/2020 do CNJ.

Se não há provas de que a manutenção do paciente no cárcere resulta em perigo a sua saúde ou que compromete as medidas de prevenção, a prisão deve ser preservada.

Respalda a conclusão os seguintes arestos:

[...] A Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não é vinculante, mas ato normativo que consiste em simples recomendação, que não afasta o exame das situações submetidas à apreciação casuisticamente, em âmbito jurisdicional. Precedente do TJRS. Habeas Corpus negado. (TJ/RS, Habeas Corpus Cível, Nº 70084111152, Sétima Câmara Cível, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em: 26-03-2020).

[...] Em relação às medidas de prevenção ao contágio do vírus COVID-19, em razão da Recomendação-CNJ nº 62, de 17/03/2020, observa-se que a impetração não demonstrou o enquadramento do paciente em algumas das situações previstas no referido ato. De qualquer forma, não se evidencia ser caso de colocação do paciente em liberdade, pois não consta que o paciente esteja no grupo de risco, o que, aliado ao fato de se tratar de paciente acusado de delitos graves e com risco concreto de reiteração criminosa, recomenda a manutenção da sua prisão preventiva. [...] (TJ/DF,
Acórdão 1240577
, 07071640820208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 26/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020)

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de EDVALDO RICARDO DE SOUZA ALMEIDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021